Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734452-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FELIPE MAIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de DANIEL FELIPE MAIA contra decisão monocrática que deferiu antecipação da tutela recursal. Intime-se DANIEL FELIPE MAIA para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024 17:25:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador